Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
es Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701237-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, ESTADO DO CEARA APELADO: ESTADO DO CEARA, CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Estado do Ceará e Carlos Alberto Silva de Souza contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de indenização proposta em desfavor do primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para (ID no 63639812): “a CONDENAR o ESTADO DO CEARÁ a indenizar o autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor este corrigido, a contar desta data, pelo IGPM, e acrescidos de juros de mora, pelos índices da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, a contar do evento danoso (data da prisão ilegal) – Súmulas no 362 e 54 do STJ.” 2. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3o, I). Dispensada a remessa necessária (CPC, art. 496, § 3o, II). 3. O processo transitou em julgado em 17/3/2020 (ID no 63639822). 4. Durante a fase de cumprimento de sentença, o Estado do Ceará opôs exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não foi intimado da sentença (ID no 63639832). 5. A exceção de pré-executividade foi rejeitada (IDs no 63639844 63639853) e o Estado do Ceará interpôs agravo de instrumento (AGI no 0717347-67.2022.8.07.0000). 6. Esta 8a Turma deu provimento ao agravo de instrumento para “declarar a nulidade de intimação da sentença e de todos os atos posteriores que foram realizados via diário eletrônico do TJDFT e, consequentemente, a ausência de trânsito em julgado da fase de conhecimento” (ID no 63639979, págs. 2-7; Ac. 1837015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE de 16/6/2024). Em 30/5/2024, operou-se o trânsito em julgado (ID no 63639979, pág. 8). 7. Após reabertura do prazo, o Estado do Ceará interpôs apelação e o autor, Carlos Alberto de Silva e Souza, interpôs recurso adesivo (ID no 63639983). 8. Nas razões de ID no 63639980, o Estado do Ceará suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a demanda, por força do entendimento firmado pelo STF nas ADI no 5492 e 5737. No mérito, alega que não possui responsabilidade pelo ato praticado. Pugna pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. 9. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 10. Nas razões de ID no 63639983, Carlos Aberto de Silva e Souza alega que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. Para isso, requer o provimento do recurso adesivo. 11. O autor não recolheu o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID no 63633687). 12. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID no 63639986) e pelo Estado do Ceará (ID no 63639993). 13. Cumpre decidir. Breve histórico. 14. A autor ajuizou ação indenizatória em desfavor do Distrito Federal e do Estado do Ceará. Explicou que houve a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da 1a Vara de Família da Comarca de Fortaleza (CE) em seu nome. Apontou que não tinha qualquer relação de parentesco com a alimentanda do processo. Explicou que ficou preso indevidamente por trinta dias e requereu a indenização do Distrito Federal e do Estado do Ceará ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e R$ 1.500,00 a título de lucros cessantes (ID no 63633676). 15. Em 20/3/2019, o Distrito Federal foi excluído do processo e os autos remetidos para a Vara de Sobradinho/DF (ID no 63633686). O Estado do Ceará permaneceu no polo passivo. 16. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00. 17. Após a decretação de nulidade do processo por esta 8a Turma em sede de agravo de instrumento, o réu interpôs apelação; e o autor, recurso adesivo. Recurso do Estado do Ceará. 18. Em suas razões recursais, o Estado do Ceará alega, preliminarmente, incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a solução da controvérsia. 19. O art. 52, parágrafo único, do CPC dispõe que: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” 20. Em 25/4/2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 5.492/DF e 5.737/DF, o STF decidiu que: “a) é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais; b) deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos artigos 46, § 5o, e 52, parágrafo único, ambos do CPC/2015, no sentido de que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que qualquer deles seja demandado; c) a possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do País (art. 109, §§ 1o e 2o, CF/88) é compatível com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Contudo, estender essa previsão aos entes subnacionais resulta na desconsideração de sua prerrogativa constitucional de auto-organização (arts. 18, 25 e 125, CF/88) e da circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. (STF, PlenárioADI5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2023; STF, PlenárioADI5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023). [grifo na transcrição]. 21. Com base nas premissas acima apontadas, o STF atribuiu interpretação conforme a CF ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal quando estes figurem como réus. 22. No sistema jurídico brasileiro, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem, como regra, efeitos erga omnes e vinculante. 23. A decisão do STF (25/4/2023) foi proferida antes da reabertura do prazo para interposição de apelação. 24. Como não houve modulação dos efeitos da decisão, o método de atribuição conforme a CF ao dispositivo possui efeito ex tunc, ou seja, desde o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (18/3/2016). 25. Trata-se de decisão erga omnes e vinculante, que deve ser respeitada por todos os órgãos judiciais (CF, art. 102, § 2o). 26. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado do Ceará no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 56, I, “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei local no 16.397/2017), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado do Ceará, o Município de Fortaleza, autarquias, fundações e empresas públicas, forem autores, réus, assistentes ou oponentes. 27. Isso não significa esvaziar a regra disposta no CPC, art. 52, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 28. A questão somente foi alegada em sede de apelação porque as ações diretas de inconstitucionalidade acima mencionadas foram julgadas em 25/4/2023, durante o período em que tramitava o cumprimento de sentença posteriormente anulado por esta 8a Turma. 29. Por esses motivos, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para julgar a controvérsia, dou provimento à apelação do Estado do Ceará para acolher a preliminar de incompetência absoluta, cassar a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual do Ceará. 30. Em consequência, julgo prejudicado o recurso do autor. 31. Registre-se que o autor foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões e nada manifestou sobre a preliminar suscitada pelo Estado do Ceará. Logo, foi conferida ao autor uma nova oportunidade para manifestação. 32. Informações complementares: ação proposta em 8/2/2019. Valor da causa R$ 101.500,00. Sentença proferida em 24/1/2020. Réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 3o). O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 33. Com base no julgamento das ADI 5.492/DF e 5.747/DF c/c CF, art. 102, § 2o, conheço e dou provimento à apelação do Estado do Ceará para acolher a preliminar de incompetência absoluta, cassar a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual do Ceará (CPC, art. 932, V, “b” c/c CF, art. 102, § 2o). 34. Julgo prejudicado o recurso do autor. 35. Diante da cassação da sentença, deixo de majorar os honorários advocatícios. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 38. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 39. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO